Tribunal: TJDFT
Processo: 0731471-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. BOLSA DE ESTUDO INTEGRAL. COBRANÇA INDEVIDA DAS MENSALIDADES. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. OFERTA. DESCUMPRIMENTO. VÍCIO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e da boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do Código de Defesa do Consumidor - CDC).
2. A oferta é momento pré-contratual de extrema relevância para o consumidor exercer sua liberdade de escolha. Em caso de descumprimento da oferta ou falha do dever de informar, a lei estabelece instrumentos processuais para que seja realizada a obrigação conforme prometido. O fornecedor – que se beneficia com a publicidade ou informação imprecisa – não pode se exonerar da oferta e descumprir o combinado no momento da formalização do contrato.
3. O CDC dispõe sobre as alternativas do consumidor, no caso de o fornecedor se recusar ao cumprimento do que foi inicialmente oferecido: I – exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos (art. 35).
4. A causa de pedir e pedido descrevem situação que caracteriza descumprimento da oferta e, ao mesmo tempo, vício do serviço. Nos termos do art. 20 do CDC, os serviços são considerados impróprios em face de "disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária".
5. O conjunto probatório indica que, apesar de beneficiário de bolsa de estudo, foi cobrado do consumidor mensalidades referentes ao curso de Direito. Paralelamente, seu nome foi inscrito - indevidamente - em bancos de dados de proteção ao crédito.
6. Se há cobrança indevida, efetivo pagamento e ausência de engano justificável, com ofensa à boa-fé objetiva, impõe-se a devolução em dobro, conforme regra expressa do parágrafo único do art. 42 do CDC.
7. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. Observa-se, na hipótese, ofensa ao direito à integridade psíquica. Houve violação ao direito à integridade psíquica.
8. O § 1o do art. 43 do CDC exige que os dados inseridos em bancos de dados de proteção ao crédito sejam objetivos, claros e verdadeiros. Nessa linha, a Lei no 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – institui, no art. 6o, a boa-fé objetiva e o princípio da qualidade dos dados, que devem ser exatos, claros e relevantes.
9 A informação registrada nos arquivos de consumo deve corresponder a dívida real: deve ser veraz. O consumidor, cujas informações registradas são inexatas, além de avaliado incorretamente pelo consulente, é ofendido em seus direitos da personalidade, particularmente no tocante à honra. Atribui-se – indevidamente – a condição de mau pagador. A inserção indevida do nome do consumidor em tais bancos de dados gera o dever de compensar os danos morais.
10. Além disso, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito configura o que a Corte denomina dano in re ipsa. O consumidor só precisa demonstrar que o registro foi indevido.
11. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Majoração do valor compensatório para R$ 5.000,00.
12. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Apelo da ré conhecido e não provido.